Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DO VALOR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. O art. 499 do Código de Processo Civil (CPC) define, no julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta.
3. O mero relato registrado pela Meta – no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada – não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa.
4. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal).
5. Não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
6. No caso, a decisão recorrida converteu a obrigação de recuperação da conta do usuário do Facebook em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00, sem apresentar qualquer fundamentação com relação ao valor arbitrado.
7. Os autos devem ser remetidos à instância de origem para que oportunize ao exequente a demonstração efetiva das perdas e danos pela inativação da conta. Após contraditório e a liquidação da sentença, deve-se converter o procedimento de cumprimento definitivo - de obrigação de fazer (art. 536 e ss.) para o de obrigação de pagar quantia certa (art. 523 e ss.).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.